Tribunal: STF
Processo: HC 240024
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 902.462/RJ. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado a 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta nulidade em razão da ausência de intimação do paciente para comparecer à sessão de julgamento do Tribunal de Júri. Diz ser ilegal a prisão preventiva do paciente, pois determinada, de ofício, com base no art. 492, inc. I, al. “e”, do CPP. Assinala a adequação das medidas cautelares diversas da prisão.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a anulação do processo-crime ou, caso assim não se entenda, o afastamento da prisão do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, em 08/04/2024, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de ilegalidade manifesta, solicitando informações ao juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11 Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator